Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-78.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003616-78.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSIVANIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PNHR. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou solidariamente os réus à conclusão de obra habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 à autora Josivania Rodrigues Silva, em razão da inexecução contratual e da frustração do direito fundamental à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise recursal se debruça sobre: (i) a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (ii) a suposta ausência de manifestação sobre a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo; (iii) a pretensão de prequestionamento de dispositivos legais; e (iv) a fundamentação da condenação por danos morais e do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada todos os pontos controvertidos da lide, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil S/A no âmbito do PNHR, com base em cláusulas contratuais e na Portaria nº 268/2017 do Ministério das Cidades, que lhe impõem obrigações fiscalizatórias além da mera liberação de crédito.
5. A exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo foi devidamente justificada pela ausência de previsão contratual quanto à sua participação na avença, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.
6. A condenação por danos morais decorreu da privação do direito à moradia pela não entrega da unidade habitacional e frustração de expectativa legítima, justificando o quantum arbitrado em R$ 8.000,00, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
7. O acórdão abordou os fundamentos legais necessários à compreensão da tese adotada, não se exigindo a menção expressa de todos os dispositivos invocados.
8. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado revela o uso inadequado dos embargos de declaração, devendo a insurgência ser veiculada por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, se assim entender o recorrente.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003616-78.2020.8.05.0146, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado JOSIVANIA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA